Tribunal: TJPA
Processo: 0811435-73.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811435-73.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EVANDO SILVA SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO INTERPOSTO COM BASE EM DISTINÇÃO.

HIPÓTESE EXPRESSAMENTE PREVISTA NO
1.037, §13, I DO CPC/15.

TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL CONTIDO NO ART.1.015 DO CPC/15. RESP 1696396/MT (TEMA 988).
PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO A DECISÃO PROFERIDA NA
ADI N° 5.090/DF (RENTABILIDADE DO FGTS DEPOSITADO). AFASTADA.
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A QUESTÃO DEBATIDA NA PRESENTE DEMANDA (
CONSTITUIÇÃO DE DIREITO À FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA). NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1.

A decisão agravada deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravado, para reformar a decisão que determinou o sobrestamento da Ação de Cobrança.

2.
Preliminar de não cabimento do Agravo de Instrumento
. Segundo o Ente Municipal, a decisão de sobrestamento não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15. Possibilidade de interposição do Agravo de Instrumento para suscitar distinção entre o caso concreto e o paradigma afetado do qual emanou-se a ordem de sobrestamento (art. 1.037, § 13, inciso I, do CPC/2015). Ademais, o STJ no julgamento do
REsp 1696396/MT (
Tema 988) estabeleceu que o rol do art.1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito.
Arguição de violação a decisão proferida na
ADI n° 5.090/DF.
A referida decisão,

proferida pelo Exmo. M
inistro Roberto Barroso,

determinou a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR). Ausência de identidade do julgado (rentabilidade do FGTS
já depositado na Caixa Econômica Federal) com a questão debatida na presente demanda (constituição de direito à FGTS nunca depositado em conta).

4. A solução jurídica a ser encontrada na ADI não tem o condão de afetar o julgamento da Ação de cobrança. Necessidade de regular processamento do feito. Precedentes.

5. Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º
0811435-73.2020.8.14.0000 - PJE
) interposto por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra EVANDO SILVA SANTOS, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, inciso XII, alínea d, do Regimento Interno deste E. TJPA, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para determinar a regular tramitação dos autos principais, nos termos da fundamentação.
(grifo nosso).

Em razões recursais, o Município de Parauapebas argui preliminarmente o não cabimento do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que determinou o
sobrestamento da Ação de Cobrança, aduzindo que a
hipótese não estaria prevista no rol taxativo do art.1.015 do CPC/2015. Ressalta que as Corte Superiores já teriam firmado posicionamento pela referida inadmissibilidade em casos similares.

No mérito, suscita ofensa à decisão proferida na ADI 5090/DF, que determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da Taxa Referencial-TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Alega que a decisão recorrida causará lesão à ordem pública e ao interesse público. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja acolhida a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, ou, que seja mantida a decisão de sobrestamento do feito na origem.

Em contrarrazões, o agravado defende a admissibilidade do Agravo de Instrumento ante à alegada taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1015 do CPC/15, destacando que seria inútil a impugnação em sede de apelação, mencionando precedente deste Egrégio Tribunal, que seria favorável a tese. Quanto ao mérito, aduz que a matéria versada na ADI n° 5.090/DF é diversa da tratada nos autos, justificando que os valores almejados na ação de cobrança de FGTS jamais estiveram depositados em conta vinculada, tratando-se de pretensão de constituição de um crédito ainda controverso.

De forma subsidiária, argumenta que a correção monetária incidente sobre o objeto principal da ação (reconhecimento de direito ao FGTS em razão de nulidade de contrato temporário), tem caráter acessório, não sendo motivo impeditivo para o prosseguimento regular do processo, de modo que, em eventual reconhecimento do direito do FGTS, a correção monetária poderá ser aplicada com base no Tema 731 do STJ e, havendo declaração de inconstitucionalidade na ADI 5090/DF, os parâmetros poderão ser observados na fase de liquidação.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Segundo o Ente Municipal, a decisão que determinou o
sobrestamento da Ação de Cobrança
não estaria prevista no rol taxativo do art.1.015 do CPC/2015, ressaltando que as Cortes Superiores já teriam firmado posicionamento pela inadmissibilidade do Agravo de Instrumento para impugnar decisão que determina sobrestamento enquanto se aguarda o julgamento de tema repetitivo ou sujeito à repercussão geral.

No entanto, o Código de Processo Civil possui previsão expressa sobre o cabimento do Agravo de Instrumento fundado em distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, conforme se extrai do
art. 1.037, § 13, inciso I, do CPC/2015
, que estabelece:

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:

(...)

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;

(...)

§9º
Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo
.

§10. O requerimento a que se refere o § 9º será dirigido:

I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau;

II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem;

(...)

§ 13.
Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9º caberá:

I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau
; (grifo nosso).

No mesmo sentido, colaciono precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ORDEM DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS NA ORIGEM. REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CABIMENTO. 1. Controvérsia em torno do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau indeferitória do pedido de reconsideração da decisão de sobrestamento do processo em razão do reconhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria repetitiva. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na vigência do Código de Processo Civil/73, consolidou entendimento de que a decisão que determinava o sobrestamento dos recursos extraordinários e recursos especiais repetitivos não selecionados como paradigmas era irrecorrível. 3.
Com a entrada em vigor, porém, do novo Estatuto Processual, a decisão que indefere ou defere o requerimento de distinção passou a ser agravável, conforme expressamente previsto pelo art. 1.037, § 13, inciso I, do novo Código de Processo Civil.
4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1717387/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019). (grifo nosso).

Ademais, a Colenda Corte, no julgamento do REsp 1696396/MT (Tema 988), definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo o cabimento do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ. REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). (grifo nosso).

Assim,
rejeito a preliminar
de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão de primeiro grau que determinou o sobrestamento da Ação de Cobrança, com fundamento na ADI n° 5.090/DF.

Conforme consignado na decisão monocrática, o Exmo. M
inistro Roberto Barroso determinou na
ADI n° 5.090/DF
a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando
enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo), senão vejamos:

Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019,
defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
(grifo nosso).

Entretanto, deve ser esclarecido que, diversamente da questão tratada na ADI, o caso dos autos versa sobre cobrança de FGTS nunca depositado em conta, fundada em alegada
nulidade da contratação temporária, em decorrência de prorrogações indevidas do contrato do ora agravado, sem a observância da regra do concurso público e sem a demonstração de excepcionalidade.

Portanto, a questão em análise (
constituição de direito à FGTS nunca depositado em conta)
não guarda similitude com a matéria a ser definida na
ADI n.º 5.090/DF
(rentabilidade do FGTS
já depositado na Caixa Econômica Federal), de modo que, a manutenção do provimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

Este é o entendimento que predomina na atualizada jurisprudência deste Egrégio Tribunal, sendo oportuno mencionar os precedentes em casos análogos, envolvendo o mesmo Município:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5090/DF. MATÉRIA DIVERSA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A preliminar de inadequação do agravo de instrumento não se sustenta, uma vez que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo STJ no tema 988 de recurso repetitivos.

2. A suspensão determinada na ADI 5090/DF, se refere aos feitos nos quais se discute a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Nos presentes autos, contudo, não se discute a rentabilidade questionada na ADI. Em verdade, no feito se discute o próprio pagamento do FGTS.

3. Assim, percebo que a matéria tratada no processo que originou o presente recurso, não se refere a mesma a ser definida na citada ADI e, portanto, incabível a suspensão do feito
. 4. Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da ação.

(TJPA, 5035472, 5035472, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-30). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO.
SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM EM RAZÃO DA ADI 5.090/DF. DESCORRELAÇÃO AO CASO EM JULGAMENTO
. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA A JUSTIFICAR O SOBRESTAMENTO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO VERTENTE RECURSO. PLEITO LIMINAR DEFERIDO.

(...)
No caso em tela, insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que suspendeu o andamento processual na origem por considerar que se trata de matéria afeta à ADI 5.090, na qual há decisão determinando a suspensão de tramitação de todos os processos correlatos.

Ocorre que a matéria discutida em tal ADI versa sobre se a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).

Logo, não se refere ao presente caso, em que a municipalidade ré é a responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que não participa desta relação processual
.

(TJPA, processo n.º 0810461-36.2020.8.14.0000 – PJE, Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª turma de direito público, julgado em 09.11.2020). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 0811404-53.2020.8.14.0000, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por ANTONIETE DOS SANTOS PEREIRA contra a r. decisão do juízo da Vara de Fazenda Pública e de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0802035-12.2020.8.14.0040 interposta em desfavor do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos: (...)
A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas. Pelo exposto, defiro a liminar, determinando a continuidade do processo 0800433-83.2020.8.14.0040 que estava suspenso por ordem do juízo de piso, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público
, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.

(TJPA, processo n.º 0811404-53.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 24.11.2020). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra decisão que determinou a suspensão do processo com fundamento em decisão do Ministro Roberto Barroso na ADI n. 5.090/DF ID20176431. (...)
O debate da matéria nos autos da aludida ADI 5.090/DF versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, a matéria sob exame do juízo é o direito do servidor público temporário aos valores relativos ao FGTS que, em tese, nunca foram depositados pelo Município empregador, portanto, matéria vinculada ao Tema 810 de Repercussão Geral do STF que não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito. Assim, concedo o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, devendo os autos do processo n. 0800034-54.2020.8.14.0040 serem conclusos novamente ao gabinete do juiz para a instrução processual pertinente
.

(TJPA, processo n.º 0811676-47.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 26.11.2020). (grifo nosso).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Goiás assim ponderou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. APELAÇÃO DESPROVIDA E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ADI 5090. RENTABILIDADE DO FGTS. MATÉRIA DESCONEXA DAQUELA TRATADA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ART 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA ANTERIORMENTE ABORDADA. I - Não ocorrendo as hipóteses elencadas expressamente no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração opostos se impõe. II - Inexiste omissão no acórdão embargado, quando este apresentou claramente os motivos que acarretaram a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento interposto
. III - Em que pese se obrigue à Universidade ao pagamento de FGTS, não há relação entre a condenação da verba devida e a rentabilidade daquele, matéria esta objeto da ADI 5090. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS
.

(TJ-GO – Apelação e Reexame Necessário: 00211700620178090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/11/2020). (grifo nosso).

Deste modo, considerando que a demanda originária não possui identidade com a matéria tratada na
ADI n° 5.090/DF, não há razão para o sobrestamento a ação, que deve seguir seu regular processamento.

Ante o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, determinado a regular tramitação dos autos principais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021